Tribunal: TJMT
Processo: 0002195-16.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002195-16.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO SILVA VIEIRA - CPF: 030.209.301-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS ALVES DE SOUZA - CPF: 031.713.211-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ART.
306,
§1o, II
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DA FIANÇA – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – FIANÇA PRESTADA QUE FICA VINCULADA AO RESULTADO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 336, DO CPP –
RECURSO CONHECIDO

E DESPROVIDO
.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, não havendo óbice à sua vinculação à fiança já prestada nos autos, nos termos do que dispõe o art. 336 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

Apelo conhecido e não provido.

APELANTE:

DIEGO SILVA VIEIRA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO SILVA VIEIRA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0002195-16.2019.8.11.0064, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, bem como a suspensão da habilitação pelo prazo de
03 (três) meses
, pela prática da conduta tipificada no
art.
306,
§ 1o, II
, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Nas razões recursais vistas no ID 125562165, o apelante pugna pelo
afastamento da retenção da fiança para pagamento das custas
processuais
, por se tratar de beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita.

Em contrarrazões disponíveis no ID 125562169, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 126319172, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

O acusado foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no
artigo
306,
§1o, II
, do Código de Trânsito Brasileiro
, porque no dia 02 de fevereiro de 2019, por volta das 03h00m, na Rua W1 I, Bairro Sagrada Família, na cidade de Rondonópolis/MT, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Inconformado, o réu, por meio de sua defesa técnica, pugna neste momento tão somente o afastamento da retenção da fiança para pagamento de custas judiciais, em razão de ser beneficiário de assistência judiciária gratuita.

1.

Da insurgência contra a retenção da fiança para pagamento das custas processuais:

Conforme mencionado, a análise recursal recai tão somente sobre a
decretação do perdimento da fiança, para fins de dedução da multa e das custas processuais
.

Sobre o tema, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

Isso porque referem-se a despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por essa razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, o apenado nelas deverá ser condenado.

Em verdade, as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Além disso, acerca da utilização da fiança para tal quitação, sabe-se que se trata de garantia processual substitutiva da prisão e que, uma vez prestada nos autos, fica vinculada ao resultado do processo.

Com efeito, o art. 336, do Código de Processo Penal dispõe que “
o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas
, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa,
se o réu for condenado”.

Da análise do artigo é possível perceber que uma das funções precípuas da fiança, destacada pelo legislador, é justamente funcionar como uma caução para fins de pagamento futuro de multa, despesas processuais e/ou de indenização, no caso da condenação judicial definitiva.

Seguindo essa linha, o art. 337, do CPP, prevê as hipóteses em que será devida a restituição da fiança, sendo elas
i) a absolvição do réu
; ou
ii) a extinção da ação penal
,
o que não é o caso dos autos
, pois como explanado o acusado foi condenado pela prática do delito previsto no
art.
306,
§1o, II
, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Assim, tenho como perfeitamente possível no caso dos autos a decretação do perdimento da fiança, para fins de quitação dos encargos relacionados as custas processuais e a pena de multa, destacando que,
como delineado na sentença, eventuais valores remanescentes serão devolvidos ao réu.

Ademais, destaca-se que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
o exame do preenchimento dos requisitos para a fazer
jus
ao benefício da justiça gratuita deve ser direcionado ao Juízo da Execução penal. Isto é,
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Portanto,
ainda que o acusado seja beneficiário da justiça gratuita, situação que será analisada pelo juízo da execução penal, tal fato não exclui a condenação ao pagamento das custas processuais, tão pouco a possibilidade de dedução de tal ônus do valor já pago a título de fiança. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – (...) 5. ALMEJADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, AFASTANDO-SE O PERDIMENTO DA FIANÇA – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO E QUE JÁ FOI PONDERADO PELO JUÍZO A QUO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – FIANÇA PRESTADA VINCULADA AO RESULTADO DO PROCESSO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, não havendo óbice à sua vinculação à fiança já prestada nos autos, nos termos do que dispõe o art. 336 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. (N.U 0000511-27.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 23/02/2021)

Conserva-se
, pois, a sentença em seus exatos termos.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de

apelação criminal interposto por
DIEGO SILVA VIEIRA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0002195-16.2019.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022